Tribunal: TJSP
Processo: 2256508-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Lesão aos cofres municipais – Penhora de ativos financeiros em conta bancária – Admissibilidade – Medida mais do que necessária tendo em vista que a devolução não foi conseguida por outros meios e nem o agravante-devedor se dispôs a pagar espontaneamente – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.

SUSTENTAÇÃO ORAL

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Lesão aos cofres municipais – Penhora de ativos financeiros em conta bancária – Admissibilidade – Medida mais do que necessária tendo em vista que a devolução não foi conseguida por outros meios e nem o agravante-devedor se dispôs a pagar espontaneamente – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.

SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade – Recurso interposto contra decisão que manteve penhora eletrônica de ativos financeiros – Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial – Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte – Ausência de prejuízo ao agravante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000490061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2256508-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante SÉRGIO NUNES,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2256508-84.2019.8.26.0000 - Voto no29050 Página 2 de 5
VOTO No 29050
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256508-84.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO CARLOS
AGRAVANTE(S): SÉRGIO NUNES
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Improbidade administrativa
Lesão aos cofres municipais Penhora de ativos financeiros em conta
bancária Admissibilidade Medida mais do que necessária tendo
em vista que a devolução não foi conseguida por outros meios e nem
o agravante-devedor se dispôs a pagar espontaneamente Prece-
dentes desta Corte Agravo de instrumento não provido.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO I-
nadmissibilidade Recurso interposto contra decisão que manteve
penhora eletrônica de ativos financeiros Hipótese que não enseja
sustentação oral em julgamento presencial Observância dos artigos
937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4o, do Regi-
mento Interno desta Corte Ausência de prejuízo ao agravante.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Sérgio Nunes contra r.
decisão proferida pelo digno Juízo da Fazenda Pública da Comarca de São
Carlos (fls 316/321 dos autos originais) em cumprimento de sentença fa-
vorável ao Ministério Público Paulista que, em essência, determinou o
bloqueio das contas do agravante, com ressalva de R$ 1.439,12.
Pedido de reforma assim sumariado: a) o montante bloqueado
corresponde a 23% do salário o que permite a proteção estabelecida no ar-
tigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil1; b) aduz que a ementa
mencionada pelo juízo a quo, para fundamentar sua decisão, não se amolda
ao caso concreto, pois recebe salário de aproximadamente R$ 4.500,00 (fls
1/8).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 14/15).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
1Art. 833 - São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2256508-84.2019.8.26.0000 - Voto no29050 Página 3 de 5
Houve oposição ao julgamento virtual (fls 17).
Agravo respondido (fls 23/27).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls 30/40).
É o relatório.
1- Sérgio Nunes foi condenado em ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público Paulista, à devolução de valores aos cofres da Mu-
nicipalidade de São Carlos, decorrente da malversação de verbas públicas
por Silvia Heleno Pedrino, sob seu consentimento.
Iniciado o cumprimento de sentença, o digno magistrado a
quo determinou o bloqueio de ativos financeiros do devedor. Eis a decisão
agravada.
O agravante reclama que o montante bloqueado corresponde a
23% do salário o que permite a proteção estabelecida no artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil. Sustenta mais, que a ementa mencionada
pelo Juízo a quo para fundamentar sua decisão não se amolda ao caso con-
creto, pois recebe salário de aproximadamente R$ 4.500,00.
2- Submeto este recurso a julgamento virtual, malgrado a opo-
sição expressa do agravante (fls 14/15).
Só o que justificaria a vedação de julgamento virtual seria o
eventual cerceamento do direito de sustentação oral em sessão presencial.
Ocorre que só se admite sustentação oral em agravos de ins-
trumento quando interpostos contra decisões interlocutórias que versem
sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (artigo 937, inciso
VIII, do Código de Processo Civil). Outra não é a previsão do Regimento
Interno desta Corte como se vê do seu artigo 146, § 4o: Ressalvada dispo-
sição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julga-
mentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2256508-84.2019.8.26.0000 - Voto no29050 Página 4 de 5
competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e a-
gravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgên-
cia ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário
prevista no art. 937, VI, do CPC.
No caso concreto, o recurso de agravo de instrumento foi in-
terposto contra decisão que manteve ordem de penhora eletrônica sobre a-
tivos financeiros.
3- No tocante ao mérito, o recurso será improvido.
O bloqueio determinado pelo digno magistrado se destina à
recomposição do erário por ato de improbidade. Esta medida é mais do que
necessária tendo em vista que a devolução não foi conseguida por outros
meios, e nem o devedor se dispôs a pagar espontaneamente.
Além disso, a r. decisão agravada distingue as quantias pe-
nhoradas, para delas separar as que constituem verbas remuneratórias. E-
xiste valor líquido na conta bancária do devedor sujeito à constrição.
Não há dúvida de que o agravante resiste à ordem de ressarci-
mento aos cofres municipais. Ora, não se pode admitir que qualquer con-
denado por ato ilícito (improbidade administrativa), ostente o mesmo pa-
drão econômico em detrimento do erário público, e nem o devedor relapso
que tem a impenhorabilidade como garantia injustificável diante de seus
credores.
Neste sentido, colhe-se desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública de impro-
bidade administrativa que resultou em indenização ao erário Após ma-
nifestação do Ministério Público, o Douto Magistrada “a quo”, determi-
nou a penhora de 30% dos vencimentos do agravante Possibilidade de
mitigação da regra do art. 833, inciso IV, do CPC Medida que privilegia
a efetividade da prestação jurisdicional Débito decorrente de ato ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2256508-84.2019.8.26.0000 - Voto no29050 Página 5 de 5
Precedentes

Agravo
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
no
2198151-82.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator De-
sembargador Eduardo Gouvêa, j. 16/07/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa Indisponibilidade de 30% dos vencimentos
dos agravantes Admissibilidade Necessidade de dar efetividade às de-
cisões judiciais, sob pena de preservar práticas que apenas reiteram a im-
punidade Precedentes jurisprudenciais Decisão mantida Negado
provimento ao recurso (Agravo de Instrumento no 2062586-15.2018.
8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, relator Desembargador Moreira
de Carvalho, j. 17/04/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator